Tribunal: TJDFT
Processo: 0741706-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSTABILIDADE NO SISTEMA ELETRÔNICO DO TRIBUNAL (PJE). LEILÃO JUDICIAL. INFORÇÕES E ACESSO AOS PROCESSOS. PREJUDICADOS. REPETIÇÃO. DEFERIMENTO.
1. É fato incontroverso que o Sistema Informatizado deste Tribunal foi alvo de atividade maliciosa de hacker, que deram origem às Portarias Conjuntas no 100, 101, 102 e 104/2022, que dispõem sobre suspensão de expediente em razão dos referidos ataques cibernético.
2. Constatado que, em razão da aludida instabilidade no Sistema Informatizado deste Tribunal, os interessados nos leilões judiciais não obtivessem informações seguras dos processos para concretizar a aquisição pretendida, correta a decisão a quo que determinou a repetição do leilão judicial em tese já realizado.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.